Tribunal: TJBA
Processo: 8008757-98.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008757-98.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS

APELADO: CINEIDE NOGUEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, EDICARLOS MATIAS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por correspondente bancário contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado questionado, admitindo apenas a operação de quitação de dívida anterior junto ao Banco Bradesco no montante de R$ 1.882,67, determinou a exclusão do nome da Apelada dos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetiva contratação e liberação de empréstimo consignado no valor de R$ 24.000,00 ou se a operação se limitou à quitação de débito anterior; e (ii) saber se a existência de saldo remanescente inadimplido afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a liberação do valor principal do empréstimo alegado, limitando-se a demonstrar a quitação de dívida anterior no valor de R$ 1.882,67, ônus probatório que lhe incumbia.

4. A própria apelante reconheceu que a segunda etapa da contratação, correspondente à averbação e liberação do saldo remanescente, não se concretizou (ID 92105464).

5. Os descontos efetuados em folha de pagamento guardam correspondência com o valor efetivamente transferido, reforçando a inexistência do contrato de empréstimo no montante global alegado.

6. Reconhecida a existência de saldo devedor remanescente, não se configura dano moral indenizável, ausente ilicitude na conduta e inexistente prova de abalo aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da liberação do valor principal inviabiliza o reconhecimento de contrato de empréstimo consignado. 2. A existência de débito remanescente afasta a configuração de dano moral por inscrição em cadastro de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.407.637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgRg no REsp 1.518.156/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8008757-98.2024.8.05.0191, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como
Apelante CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA e como Apelada CINEIDE NOGUEIRA BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA